Tribunal: STF
Processo: AP 541
Classe: AP
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-03-20
Data de publicação: 2014-03-20

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. ART. 138 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DO ANIMUS CALUNIANDI. DECLARAÇÕES PROFERIDAS EM MOMENTO DE FORTE EMOÇÃO POR QUE PASSAVA O QUERELADO PELO ASSASSINATO DE SEU FILHO. AUSÊNCIA DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE IMPUTAR A PRÁTICA DE CRIME AO QUERELANTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. O crime de calúnia aperfeiçoa-se com a verificação do dolo e o fim específico de imputar falsamente a alguém um fato definido como crime. 



    2. A doutrina penal acerca do tipo sub examine assinala que “o elemento subjetivo geral do crime de calúnia é o dolo de dano, que é constituído pela vontade consciente de caluniar a vítima, imputando-lhe a prática de fato definido como crime, de que o sabe inocente. É indispensável que o sujeito ativo – tanto o caluniador quanto o propalador – tenha consciência de que a imputação é falsa, isto é, que o imputado da acusação que lhe faz. (…) O elemento subjetivo que compõe a estrutura do tipo penal assume transcendental importância na definição da conduta típica. É através da identificação do animus agendi que se consegue visualizar e qualificar a atividade comportamental de alguém; somente conhecendo e identificando a intenção – vontade e consciência – do agente poder-se-á classificar um comportamento como típico, correspondente a este ou aquele dispositivo legal, particularmente quando a figura típica exigir também o especial fim de agir, como ocorre nos crimes contra a honra. Não há animus caluniandi na conduta de quem se limita a analisar e argumentar dados, fatos, elementos, circunstâncias, sempre de forma impessoal, sem personalizar a interpretação. Na verdade, postura comportamental como essa caracteriza tão somente o animus defendendi, onde não há a visível intenção de ofender ou, igualmente, o animus narrandi” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a pessoa, Vol. 2, 12ª edição, Saraiva, 2012, p. 324-325).



    3. In casu, a queixa-crima narra que:



    i) O querelado praticou os crimes previstos nos arts. 20, 21 e 22 da Lei 5.250/1967 (antiga Lei de Imprensa), ao argumento de que sua honra foi ofendida por meio de declarações feitas pelo acusado em diversas emissoras de televisão, no período de 14/03/2006 a 31/03/2006, no sentido de ser o querelante um dos responsáveis pela morte de seu filho.



    ii) A queixa-crime foi recebida, em 24/3/2010 (fl. 286), apenas quanto ao crime de calúnia, previsto no art. 138 do Código Penal, em razão de o Supremo Tribunal Federal ter julgado procedente a ADPF n° 130, reconhecendo que a Lei de Imprensa não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.



    iii) As provas colhidas nos autos, em especial o interrogatório do querelado e as declarações do querelante indicam a existência de um histórico e recorrente clima de animosidade entre as partes, consubstanciado em inúmeros conflitos jurídicos e desavenças políticas que revelam uma constante querela paroquial.



    iv) Conforme destacou a Procuradoria Geral da República, “diante de tal quadro de inimizade, o querelado passou a acreditar na possibilidade de envolvimento do querelante na morte de seu filho. (...) O que se extrai das declarações proferidas pelo parlamentar, nos dias seguintes à morte de seu filho, é uma série de questionamentos e suspeitas visando a investigação e responsabilização criminal dos possíveis envolvidos no referido latrocínio (…) desprovidas, deste modo, do propósito de ofender, como é o caso da manifestação feita com o fim de colaborar com a elucidação de um crime cometido contra um familiar ou de buscar a responsabilização de quem lhe tenha possivelmente causado dano”.



    4. A atipicidade do fato e a ausência de animus caluniandi é induvidosa, posto que as provas produzidas não demonstraram, de forma inequívoca, o dolo na conduta do querelado. Ao revés, o contexto probatório que exsurge dos autos indica que as declarações do querelado não imputaram um fato criminoso ao querelante. Houve, sim, apenas questionamentos de que as notícias jornalísticas veiculadas pelo querelante poderiam ter instigado ou servido de orientação a meliantes que adentraram na casa da família do querelado e mataram seu filho.



    5. O crime de calúnia configura-se quando a imputação versar sobre fato determinado, concreto e específico tipificado como crime, não bastando declarações veementes pronunciadas em momento de grande exaltação. Precedentes: (HC 75.195, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; Inq 2.244, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Inq 2.582, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Inq. 2.390, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não há crime contra a honra, se o discurso contumelioso do agente, motivado por um estado de justa indignação, traduz-se em expressões, ainda que veementes, pronunciadas em momento de exaltação emocional ou proferidas no calor de uma discussão” (HC 71.466/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 19/12/1994 e HC 81.885/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 29/08/2003).



    7. Ação penal julgada improcedente. Acolhida a proposição do Ministério Público Federal para absolver o querelado com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por entender atípica a conduta do agente.